Tribunal: STF
Processo: HC 217855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Murilo Ressel da Silva, contra decisão proferida pelo Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 751.711 - SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 2)



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi parcialmente provida a fim de reduzir a reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime mais gravoso. (eDOC 3)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    A ordem foi denegada. (eDOC 4)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime de cumprimento de pena, haja vista o quantum da sanção permitir tal medida.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, bem como a extensa lista de antecedentes criminais e reincidência do réu.



    Cito, a propósito, trechos da sentença condenatória:



    “Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao apenado. O acusado, para a prática do delito, invadiu o domicílio da vítima, asilo inviolável, protegido pela Constituição da República, e ainda arrombou o portão externo e uma janela interna para consumar o intento, causando danos de grande monta no imóvel. Ademais, segundo a certidão de antecedentes (pgs.119/123), o apenado ostenta condenações por receptação, tráfico de drogas e furto (3 vezes), sendo as mais antigas caracterizadoras de maus antecedentes e péssima conduta social. Assim, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o acusado é reincidente, uma vez que condenado definitivamente por furto nos autos do Processo 008390-54.2016.8.26.0565, pela 1ª Vara Criminal de São Caetano do Sul (pg. 122), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP (ainda cumpre pena). O acusado, no entanto, confessou espontaneamente a autoria do crime. Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 69 do CP, mantenho a pena-base anteriormente fixada.



    Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base fixada.



    (…)



    Ante as circunstâncias negativas reconhecidas na primeira fase de aplicação da pena (art. 33, § 3º, do CP), notadamente os maus antecedentes, e em face da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado”. (eDOC 2, p. 5)



    Desse modo, verifico que as instâncias pretéritas e o STJ, ao manterem o regime fechado, basearam-se na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que tenho por justificada a imposição do regime mais severo.



    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente